Tribunal: TJES
Processo: 0001466-42.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001466-42.2011.8.08.0035

APTE:
RICKYWELL DA SILVA STINGHEL

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONHECIDO - CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – DOLO NO GUARDA DO EQUIPAMENTO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não dever ser conhecido o pedido de nulidade da sentença fulcrado no art. 564, IV, do CPP quando
inexistir no apelo qualquer indicativo de qual seria o ato essencial ao processo ou mesmo qual a formalidade não teria sido observada.

Comprovados a materialidade e autoria delitiva, correta a condenação do apelante pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, especialmente se considerado que o dolo do crime em evidência é o genérico e consubstanciado na simples conduta de
se mostra suficiente o porte do equipamento sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, como ocorreu no caso
. Precedentes do TJES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001466-42.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICKYWELL DA SILVA STINGHEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RICKYWELL DA SILVA STINGHEL
em face da sentença de fls. 224/228 (id. 2203797), proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar o recorrente pela prática do crime de porte de arma de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) medidas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (fls. 232/237 - id. 2203797), o apelante apresenta sua motivação na ausência de dolo da conduta e, ao final, formula pedidos de reconhecimento de nulidade, com base no art. 564, IV, do CPP e, subsidiariamente, de absolvição da conduta.

Contrarrazões (fls. 241 e verso - id. 2203797) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2291355) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001466-42.2011.8.08.0035

APTE:
RICKYWELL DA SILVA STINGHEL

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, o qual apresenta fundamentação voltada para a ausência de dolo do agente, o que atrairia a respectiva absolvição.

Antes de iniciar o exame da tese defensiva, verifico que o recorrente apresentou pedido isolado de nulidade da sentença “
por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato
” – art. 564, IV, do CPP, o qual não conheço de plano, por inexistir qualquer indicativo de qual seria o ato essencial ou mesmo qual formalidade não teria sido observada.

Superado este ponto, entendo presentes a materialidade delitiva, a qual restou comprovada através do auto de apreensão (fl. 27 – id. 2203795) e do laudo de exame de arma de fogo (fls. 195/196 – id. 2203796), enquanto que a autoria do crime se mostra presente por meio dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, em especial a confissão espontânea do apelante ratificada em juízo (fl. 213 – id. 2203797).

Inobstante se tratar de confissão qualificada, porquanto ao dizer expressamente que “
a denúncia é verdadeira
”, afirmou que a arma seria de Carlos, o qual permitiu que guardasse o revólver no veículo que conduzia e que somente teria assumido o respectivo porte para não prejudicar a proprietária do automóvel que conduzia no momento da apreensão.

Somado a isso, os policiais que realizaram a apreensão do armamento, foram uníssonos ao declararem que o armamento foi apreendido no interior do automóvel conduzido pelo apelante.

Sobre o depoimento prestado por policiais que realizaram a prisão em flagrante, colhe-se a jurisprudência desta Colenda 1ª Câmara Criminal:

[...]. 1. Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, entende-se que o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]. 3. Apelação desprovida. (TJES – Apelação Criminal nº 0001040-83.2018.8.08.0035, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, DJe 15/09/2021).

Sendo assim, restando comprovando que o ora recorrente trazia consigo e voluntariamente a arma apreendida no interior do veículo que ele mesmo conduzia, não há que se falar em ausência de dolo, o qual, para o crime em evidência (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), se mostra suficiente o porte do equipamento sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, como ocorreu no caso.

Novamente, colhe-se a jurisprudência desta Corte sobre o tema, senão vejamos:

[...]. 1) Comprovado nos autos que o recorrente fora preso portando arma de fogo, correto se afigura sua condenação no crime de porte de arma de fogo, sendo inviável a tese defensiva de absolvição por atipicidade por ausência de dolo. [...]. 4) Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal nº 0011264-23.2016.8.08.0012, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe 29/11/2021).

[...]. 1. Para a configuração do crime de porte de arma de fogo, basta o dolo genérico, ou seja, é suficiente a posse do material bélico sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano. 2. Em havendo prova irrefutável da manutenção de arma de fogo em local público, impõe-se a condenação nos moldes do art. 14 da Lei n° 10.826/03.3. [...]. (TJES, Apelação Criminal nº 0004307-96.2018.8.08.0024, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 23/11/2020).

Inobstante não haja impugnação a respeito da dosagem da reprimenda, verifico que a mesma foi estabelecida no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, não sendo reduzida abaixo do mínimo legal em detrimento da Súmula nº 231/STJ, na medida em que incidiu na etapa intermediária a atenuante da confissão e ausentes causas de diminuição da pena.

No mais, foi estabelecido o regime inicial aberto e aplicado o art. 44, do CP, porquanto substituída a reprimenda corpórea por 2 (duas) restritivas de direito.

Mediante os fundamentos apresentados, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, preservando integralmente a sentença
a quo
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONHECIDO - CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – DOLO NO GUARDA DO EQUIPAMENTO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não dever ser conhecido o pedido de nulidade da sentença fulcrado no art. 564, IV, do CPP quando
inexistir no apelo qualquer indicativo de qual seria o ato essencial ao processo ou mesmo qual a formalidade não teria sido observada.

Comprovados a materialidade e autoria delitiva, correta a condenação do apelante pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, especialmente se considerado que o dolo do crime em evidência é o genérico e consubstanciado na simples conduta de
se mostra suficiente o porte do equipamento sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, como ocorreu no caso
. Precedentes do TJES.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.